Tribunal: TJMT
Processo: 1027090-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento no 1027090-85.2020.8.11.0000
Agravante: VALTER KUHN
Agravado: MINISTERIO PUBLICO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALTER KUHN, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000778-11.2020.8.11.0085, movida pelo MINISTERIO PUBLICO, deferiu o decreto de indisponibilidade de bens em desfavor do Agravante e Outros, no valor de R$ 83.829,21 (oitenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).
Pugna o Agravante pela suspensão do decreto de indisponibilidade de bens.
Decido.
Compulsando os autos verifica-se que o presente feito, não demanda solução passível de exame em plantão.
Vejamos o disposto na Resolução no 71/2009/CNJ:
“Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
(...) VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
(...) § 3o Durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.”
Pertinente, ainda, trazer à baila o disposto na Resolução no 010/2013/TP, deste Egrégio Sodalício:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
(...) f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
(...) § 4o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Em consonância às resoluções citadas, o plantão judiciário destina-se exclusivamente ao exame de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
Em que pese a possibilidade de exame de medida cautelar que não possa ser realizada no horário normal de expediente, ou de caso que a demora possa resultar risco de prejuízo de difícil reparação, existe expressa previsão que, durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, nem liberação de bens apreendidos. Este é o caso dos autos.
Assim sendo, o plantonista deve observar esse rol taxativo, sob pena de violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
Destarte, não se tratando de matéria que se enquadre na Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP, por se tratar de questão em que existe vedação de apreciação no plantão judiciário, não se caracteriza situação que não possa aguardar o retorno do expediente regular de trabalho.
Ademais, a decisão agravada foi proferida durante regular expediente forense (28/10/2020) e o agravante interpôs o presente recurso durante o plantão judiciário, sem apresentar justificativa plausível para análise em regime excepcional.
Ante o exposto, após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se o presente Agravo de Instrumento, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista